Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-67.2017.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[J DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.817.686/0001-97 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), KELLY THAIS GEHLEN BIOTTO - CPF: 019.630.851-83 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de rescisão contratual proposta pela Recorrida KELLY THAIS GEHLEN BIOTTO, em que postula a restituição da quantia paga de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como indenização por danos morais ante a recursa do Recorrente em proceder com a devolução.

2. Consta dos autos que as partes firmaram contrato para a confecção de móveis planejados na quantia total de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), com entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 15 (quinze) cheques de R$ 1.833,33 (mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada.

3. A Recorrida efetuou o pagamento da entrada na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 13 de julho de 2016, sendo que diferente do que sustentou na inicial, a desistência não ocorreu em 07 (sete) dias após a formalização do negócio.

4. De outro Norte, o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC é previsto apenas para compra fora do estabelecimento comercial, o que não ocorreu no caso em litígio, portanto, a Recorrida deu causa a rescisão contratual.

5. Ocorre a Recorrente não possui em seu contrato multa por desistência, tampouco, comprovou que havia iniciado a produção dos móveis contratado, portanto, é evidente que a restituição do valor pago deva ocorrer em sua totalidade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Recorrente.

6. Dessa forma, a sentença de origem não comporta reforma, tendo em vista que apensa declarou a rescisão contratual e determinou a restituição integral do valor pago.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente J DOS SANTOS - ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa ante ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022